Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-29.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na indevida negativação do nome do requerente.
2:- Apelação do autor sem preparo - Desatendimento da decisão que determinou o recolhimento em dobro - Não conhecimento.
3:- Interesse processual verificado - Imputação de conduta ilícita ao réu.
4:- Negativação indevida admitida pelo réu -

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na indevida negativação do nome do requerente.
2:- Apelação do autor sem preparo - Desatendimento da decisão que determinou o recolhimento em dobro - Não conhecimento.
3:- Interesse processual verificado - Imputação de conduta ilícita ao réu.
4:- Negativação indevida admitida pelo réu - Determinação de recálculo das parcelas em outro feito que não serve de justificativa para registro desabonador "automático" do nome do autor.
5:- Recurso do autor não conhecido - Recurso do réu não provido.